Tribunal: STF
Processo: RHC 226422
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Alberto Fernandes Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.947/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, e rejeitados os embargos de declaração opostos pela defesa.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, em 19.5.2016, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “CONDEN[AR] o réu CARLOS ALBERTO FERNANDES JÚNIOR (Caco) ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, esta fixada em 2 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no art. 317, caput, do Código Penal, em concurso de agentes (CP, art. 29)” (e-docs. 7 e 8).



    3. Em 27.6.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0130423-16.2013.8.24.0045/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “decidiu, por maioria dos votos, (...) conhecer em parte, afastar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento aos apelos de Carlos Alberto Fernandes e Carlos Alberto Fernandes Júnior, para reduzir as reprimendas” (e-doc. 10). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (ARTS. 317 E 333, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECUSOS DEFENSIVOS. (...)



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO A QUATRO ACUSADOS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA INVESTIGAÇÃO, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO AO COMETIMENTO DOS CRIMES. CONDENAÇÕES PRESERVADAS. CORRE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CERTEZA QUANTO À PRÁTICA DO ILÍCITO INSCULPIDO NO ART. 317 DO CP. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÂO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUPERFATURAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O ENTE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQÜÊNCIAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO E À SOCIEDADE. ARGUMENTOS INERENTES AOS DELITOS PERPETRADOS. AFASTAMENTO. SANÇÕES AJUSTADAS. QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECRUDESCIMENTO EM MONTANTE SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA DIRETRIZ ADEQUADO AO CASO.



    REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA À SUBSTITUIÇÃO PRESERVADOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. (...)



    CONHECIMENTO EM PARTE DE DOIS APELOS E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECLAMOS” (fls. 1-3, e-doc. 10).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 18.7.2019, a Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0130423-16.2013.8.24.0045/50002, opostos pela defesa.



    4. Em 3.2.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0130423-16.2013.8.24.0045/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 720.947/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a concessão de “ordem para reconhecer os constrangimentos ilegais impostos ao Paciente, readequando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como seja diminuída a sua pena ante a ausência de fundamento idôneo para considerar a culpabilidade como negativa” (e-doc. 3).



    Em 17.2.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 20).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 30).



    Em sessão virtual de 22.11.2022 a 28.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador, ao promover o redimensionamento da pena, está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.



    2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do aquele indicado pelo quantum da reprimenda imposta, sem que isso implique violação ao princípio da individualização da pena.



    3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta do paciente, conforme consignado pela Corte de origem na análise das circunstâncias judiciais, pois praticado por agente público de alto escalão do governo municipal e ensejador de elevado prejuízo ao erário, justificando, assim, o regime prisional mais severo, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal – CP.



    4. Agravo Regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41).



    Em sessão virtual de 28.2.2023 a 6.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com os seguintes fundamentos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional.



    2. No caso em análise, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Regimental no habeas corpus ante a suficiente fundamentação para fixação do regime inicial semiaberto. Na oportunidade, destacou-se que o embargante foi condenado a pena de 4 anos de reclusão, pela prática de crime de corrupção passiva, sendo desvalorada a circunstância judicial da culpabilidade.



    3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do aquele indicado pelo quantum da reprimenda imposta, sem que isso implique violação ao princípio da individualização da pena.



    4. Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito dos embargantes em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo aresto embargado.



    5. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 56).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a sentença compreendeu que as circunstâncias judiciais não autorizariam regime mais gravoso, do contrário teria estabelecido o regime fechado, afinal, o regime inicial mais brando possível para a pena que foi estabelecida já era o semiaberto” (fl. 13, e-doc. 60).



    Assinala que, “a despeito do parcial provimento recursal, que afastou uma circunstância negativa para diminuir a pena para 4 anos de reclusão, não foi realizado o correspondente abrandamento do regime prisional, em razão da invocação de fundamento jamais utilizado pela sentença” (fl. 15, e-doc. 60). 



    Argumenta que “o aumento de pena em razão de o Paciente ocupar cargo público é inidôneo por configurar evidente bis in idem, já que ele foi condenado por corrupção passiva (art. 317 do CP)” (fl. 20, e-doc. 60).



    Ressalta que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estaria causando constrangimento ilegal ao não abrandar o regime inicial de cumprimento de pena quando houve diminuição da pena aplicada ao recorrente (fl. 20, e-doc. 60).



    Este o pedido: 



    “Ante todo o exposto, requer sejam o presente Recurso Ordinário conhecido e provido para seja concedida a ordem de habeas corpus fixando o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena, bem como para reduzir o aumento de pena referente à culpabilidade” (sic, fl. 20, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões e pedem o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 70 e 76).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de redução de pena e de modificação do regime prisional. Crime de corrupção passiva. 1. Circunstâncias do caso que sustenta a fixação da pena base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso. 2. Pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão condenatório do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 15.12.2021, antes de o Habeas Corpus n. 720.947/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2022 (e-doc. 3).



    Em 15.12.2021, transitou em julgado o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.607-AgR-ED-ED, de minha relatoria, conforme certidão expedida por este Supremo Tribunal em 16.2.2022.



    A jurisprudência deste é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.490-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há como atribuir a pecha de ilegal à decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão das nuanças do caso concreto revelarem que o recorrente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.252-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar se pretender, neste recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime de cumprimento da pena ao argumento de que, “a despeito do parcial provimento recursal, que afastou uma circunstância negativa para diminuir a pena para 4 anos de reclusão, não foi realizado o correspondente abrandamento do regime prisional, em razão da invocação de fundamento jamais utilizado pela sentença” (fl. 15, e-doc. 60). Busca-se também a redução do aumento pela culpabilidade negativa.



    Em 19.5.2016, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, para “CONDEN[AR] o réu CARLOS ALBERTO FERNANDES JÚNIOR (Caco) ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, esta fixada em 2 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no art. 317, caput, do Código Penal, em concurso de agentes (CP, art. 29)” (e-docs. 7 e 8), o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC assentou ao fixar a pena e o regime inicial de cumprimento:



    “A) CARLOS ALBERTO FERNANDES JÚNIOR (Caco)



    1) Da análise do art. 59 do Código Penal:



    a) Culpabilidade: restou evidentemente demonstrada, pois as provas colacionadas deixam claro que após ‘Caco’ se tomar o responsável por afastar o candidato eleito a prefeito nas Eleições Municipais de 2012, possibilitando a posse como prefeito interino do presidente da Câmara de Vereadores ‘Pitanta’, por 6 meses, e definitivamente do segundo candidato mais votado, Camilo Nazareno Pagani Martins, passou a realizar na condição de secretário do município, articulações ilícitas de toda a ordem para se beneficiar pessoalmente assim como os  seus aliados, em detrimento da ética e da moral que devem nortear os atos da Administração Pública, o que eleva em demasia o seu grau de culpabilidade, sendo suficiente para aumentar a pena em 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que a culpabilidade altamente negativa tenha a efetiva retribuição, além de ser ínfimo tal percentual; b) Antecedentes: não os registra de forma relevante para o aumento de pena base, muito embora responda a outra ação penal também envolvendo crime relacionado á Improbidade Administrativa (fls.  121);  c) Conduta social: não há elementos nos autos para se aferir de forma negativa; d) Personalidade do agente: não há elementos no processo para se aferir;  e) Motivos ou Crime: próprios dos delitos; f) Circunstâncias do crime: devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que ‘Caco’ se empenhou efusivamente no sentido de possibilitar a renovação de um contrato com o Município de Palhoça de forma fraudulenta para obter vantagem ilícita em valor total bastante expressivo (R$ 280.000,00), que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) do valor do contrato da empresa com o Ente Público, indicando superfaturamento deste, o que justifica o aumento da pena-base em mais 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que tais circunstâncias negativas tenham a efetiva retribuição, além de ser ínfimo tal percentual; g) Consequências do crime: também devem ser valoradas negativamente em desfavor do acusado em questão. A atuação determinante de ‘Caco’ para a renovação ilícita do contrato inviabilizou ao Município o adequado processo competitivo, que poderia ter gerado preços melhora de contrato, prejudicando, por via de consequência, toda a Administração Pública e munícipes, que arcaram com esse alto custo, o que merece especial reprovação e justifica o aumento da pena-base em mais 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que referida conduta negativa tenha a efetiva retribuição e sirva de efeito pedagógico para que não volte a reincidir e para que crimes da mesma natureza não voltem a ser praticados, além de ser ínfimo tal percentual; h) Comportamento das Vítimas: por ser a vítima o Estado, não há que falar em seu comportamento.



    Assim sendo, fixo a pena-base para o crime do art. 317, caput, do Código  Penal em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa. E, o considerando a confortável situação patrimonial do acusado, que possui veículo de luxo é residência de alto padrão, que continha em seu interior moedas estrangeiras, fixo o valor de cada dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos.



    2) Das agravantes e atenuantes: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas



    3) Das causas de aumento e diminuição:. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena.



    Portanto, resta a pena fixada em 5 (cinco) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, esta fixada em 2 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos.



    O regime para o cumprimento da pena é o inicialmente semiaberto diante de seu quantum e primariedade do acusado. O tempo de prisão cautelar não é suficiente para aplicação, desde já, de regime prisional mais brando.



    E, conforme já fundamentado, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, até pelo próprio quantum da pena aplicada” (fls. 61-63, e-doc. 8).



    Em 27.6.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0130423-16.2013.8.24.0045/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “decidiu, por maioria dos votos, (...) conhecer em parte, afastar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento aos apelos de Carlos Alberto Fernandes e Carlos Alberto Fernandes Júnior, para reduzir as reprimendas” (e-doc. 10). Ao reduzir a pena e manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, o Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, assentou no voto condutor do julgamento:



    “3 De forma subsidiária, os acusados ‘Caco’, ‘Neno’ e ‘Dentinho’ almejam a redução das penas, sustentando, em síntese, que foram aplicadas de maneira exacerbada.



    Razão assiste-lhes, em parte.



    3.1 Da pena do acusado Carlos Alberto Fernandes Júnior (‘Caco’)



    Com relação a este apelante, a pena basilar foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pelos seguintes fundamentos:



    a) Culpabilidade: restou evidentemente demonstrada, pois as provas colacionadas deixam claro que após ‘Caco’ se tornar o responsável por afastar o candidato eleito a prefeito nas Eleições Municipais de 2012. possibilitando a posse como prefeito Interino do presidente da Câmara de Vereadores ‘Pitanta’. por 6 meses, e definitivamente do segundo candidato mais votado. Camilo Nazareno Pagani Martins, passou a realizar, na condição de secretário do município, articulações ilícitas de toda a ordem para se beneficiar pessoalmente assim como a seus aliados, em detrimento da ética e da moral que devem nortear os atos da Administração Pública, o que eleva em demasia o seu grau de culpabilidade, sendo suficiente para aumentar a pena em 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que a culpabilidade altamente negativa tenha a efetiva retribuição, além de ser ínfimo tal percentual: b) Antecedentes: não os registra de forma relevante para o aumento da pena-base, muito embora responda a outra ação penal também envolvendo crime relacionado à Improbidade Administrativa (fls. 121); c) Conduta social: não há elementos nos autos para se aferir de forma negativa; d) Personalidade do agente: não há elementos no processo para se aferir, e) Motivos do Crime: próprios dos delitos; f) Circunstâncias do crime: devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que ‘Caco’ se empenhou efusivamente no sentido de possibilitar a renovação de um contrato com o Município de Palhoça de forma fraudulenta para obter vantagem ilícita em valor total bastante expressivo (R$ 280.000,00), que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) do valor do contrato da empresa com o Ente Público, indicando superfaturamento deste, o que justifica o aumento da pena-base em mais 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que tais circunstâncias negativas tenham a efetiva retribuição, além de ser ínfimo tal percentual; q) Consequências do crime: também devem ser valoradas negativamente em desfavor do acusado em questão. A atuação determinante de ‘Caco’ para a renovação ilícita do contrato inviabilizou ao Município o adequado processo competitivo, que poderia ter gerado preços melhores de contrato, prejudicando, por via de consequência, toda a Administração Pública e munícipes. que arcaram com esse alto custo, o que merece especial reprovação e justifica o aumento da pena-base em mais 1 ano, o que faço além do patamar de 1/6 para que referida conduta negativa tenha a efetiva retribuição e sirva de efeito pedagógico para que não volte a reincidir e para que crimes da mesma natureza não voltem a ser praticados, além de ser ínfimo tal percentual; h) Comportamento das Vítimas: por ser a vítima o Estado, não há que falar em seu comportamento.



    Assim sendo, fixo a pena-base para o crime do art. 317, caput, do Código Penal em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa. E, considerando a confortável situação patrimonial do acusado, que possui veiculo de luxo e residência de alto padrão, que continha em seu interior moedas estrangeiras, fixo o valor de cada dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigente à época dos fatos (fls. 7221-7222-grifou-se).



    A defesa discorre que a culpabilidade e as circunstâncias são normais à espécie, e que as consequências são próprias do delito, sendo incabível sua negativação.



    De partida, registre-se que o processo de individualização da pena, como se sabe, é realizado por meio da avaliação de diversos vetores, cabendo ao Tribunal, segundo firme entendimento jurisprudencial, somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.



    Como elemento da fixação da pena-base, a culpabilidade compreende o grau da censura da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e culpável. (...)



    Na hipótese, justifica o reconhecido grau de culpabilidade a expressa referência à influência política do acusado que, ocupando posição de destaque junto à Administração Municipal, na qualidade de Secretário, por meio de articulações ilícitas, procurou obter vantagens pessoais em detrimento da ética e moral que devem nortear a atividade pública.



    Apesar de a aceitação/recebimento da oferta de vantagem indevida ser inerente ao delito de corrução, o que refoge à normalidade é o efetivo uso desmoderado da influência e poder inerente ao cargo que ocupava para viabilizar a concretização do negócio, o que deve ser considerando para majorar a sanção inicial. (...)



    No tocante às circunstâncias do delito, o alto valor destinado ao pagamento de propina - R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) -, que corresponde a cerca de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, é representativo de induvidoso superfaturamento no negócio entabulado, fator que revela a maior reprovabilidade da conduta, autorizando o recrudescimento da reprimenda.



    De outro lado, tem-se que as consequências do crime, nos moldes expostos na sentença, são inerentes ao próprio tipo penal. O dano à administração pública e, no presente caso, aos seus munícipes, é decorrência lógica da prática do crime de corrupção passiva, não sendo igualmente cabível a desvaloração do vetor por conta da inviabilização do processo competitivo que, de acordo com a fundamentação, ‘poderia’ ter gerado melhores preços, já que, no presente caso, constitui-se em desdobramento natural do delito.



    Aponte-se, em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostrando-se escorreita sua avaliação negativa, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal’ (AgRg no AREsp 1302966/SC, rei. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/09/2018, DJe 26/9/2018).



    Observe-se que, in casu, o valor da vantagem ilícita e o superfaturamento do contrato já foram utilizados pela negativar o vetor circunstâncias do crime, não sendo possível novamente considerá-los sob pena de bis in idem.



    Assim, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do delito), a sanção deve ser readequada.



    Com relação ao aumento impingido para cada uma das diretrizes - 1 (um) ano -, deve ele ser mantido, em atenção à discricionariedade motivada do julgador, que, nesta etapa, não fica atrelado a critérios meramente matemáticos, mas à análise do caso concreto.



    Afinal, a ‘individualização da pena ó uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada’ (AgRg no AREsp 760.286/PR, rei. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).



    Desse modo, ‘a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade’ (STJ, HC 437.157/RJ, rei. Min. Felix Fischer, j. em 17/04/2018, DJe 20/4/2018).



    Ademais, ‘não cabe a instância recursal rever a pena quando fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal. Cabe, portanto, à Corte de Apelação não a tarefa de rever a integralidade das penas, mas somente a legalidade dos critérios e corrigir excessos ou insuficiências manifestas’ (TRF4, Apelação Criminal n. 5030883-80.2016.4.04.700/PR, rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. em 26/9/2018).



    Isto posto, tomando em conta o termo médio da pena, considerando a necessidade e suficiência à reprovação do crime, preserva-se, porque adequado à hipótese, o quantum de aumento estipulado na sentença para cada diretriz desfavorável, pelo que a pena-base fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, montante que se toma definitivo diante da inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.



    No que tange ao valor unitário do dia-multa, fixado na sentença em 2 (dois) salários mínimos, deve ser mantido, pois devidamente fundamentado e embasado na situação econômica do acusado.



    Nesses casos, este Tribunal de Justiça entende que, ‘desde que devidamente escorada em elementos concretamente evidenciados nos autos, possível a quantificação do valor individual dos dias-multa acima do mínimo legar (Apelação Criminal n. 2013.079735-4, de Balneário Piçarras, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 11/11/2014).



    Com relação ao regime prisional, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, permanece o inicial semiaberto, em atenção ao art. 33, § 3°, do Código Penal.



    Do mesmo modo, preserva-se a negativa à substituição por medidas restritivas de direitos, por não se mostrarem socialmente recomendáveis e adequadas (art. 44, III, do CP).



    Nesse rumo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação do modo aberto para o resgate da sanção reclusiva bem como a sua substituição por reprimendas restritivas de direitos’ (STJ, HC 352.107/MS, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 8/2/2018, DJUe de 19/2/2018)” (fls. 78-85, e-doc. 10).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 720.947/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador, ao promover o redimensionamento da pena, está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.



    Como visto, o agravante foi condenado pela prática do crime de co